Tribunal: TJPA
Processo: 0001388-15.2009.8.14.0070
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO:
PROCESSO N° 0001388-15.2009.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA: BIANCA ORMANES
APELADA: MARIA DE JESUS DE SOUZA LOBATO
ADVOGADO: DAVI PAES FIGUEIREDO, OAB/PA 9.276
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. FGTS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I- Trata-se de adequação do acórdão aos paradigmas assentados pelo STF, no julgamento do Rext. 840.947/RS, com repercussão geral; e pelo STJ, no julgamento do Resp 1495146/RR, em sede de recurso repetitivo, que fixaram as respectivas teses encartadas nos Temas 810/STF e 905/STJ;
II- As verbas consectárias da condenação devem ser calculadas sob os seguintes parâmetros: Até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês, com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) A partir de julho/2009 - período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;
III- Acórdão retratado, em adequação aos Temas 810/STF e 905/STJ.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
ADEQUAR

os acórdãos nº 186.478 e 198.729
às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Belém, 31 de agosto de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
ACÓRDÃO:
PROCESSO N° 0001388-15.2009.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA: BIANCA ORMANES
APELADA: MARIA DE JESUS DE SOUZA LOBATO
ADVOGADO: DAVI PAES FIGUEIREDO, OAB/PA 9.276
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
NOVO JULGAMENTO
referente a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por
MARIA DE JESUS DE SOUZA LOBATO
.

O Estado do Pará, interpôs Recurso Extraordinário (fls. 145/154) e Recurso Especial (fls. 155/162) em face dos acórdãos nº. 186.478 e 198.729, oriundo da 1ª Turma de Direito Público, aduzindo que o C. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no RE 870.947/SE (Tema 810) quanto à forma de correção monetária nas condenações em face da Fazenda Pública.

Às fls. 169/170, a Vice- Presidência do TJPA determinou o sobrestamento dos recursos até o pronunciamento final do STF nos autos do RE 870.947/SE, no que diz respeito à modulação dos efeitos da tese fixada (Tema 810).

Tendo em vista o julgamento definitivo dos recursos nos Tribunais Superiores, a Vice-Presidência deste Egrégio TJE/PA determinou que o acórdão recorrido fosse adequado ao entendimento firmado no julgamento do paradigmático RE nº. 840.947/SE (Tema 810) e da tese fixada pelo STJ no julgamento do recurso especial repetitivo nº. 1.495.146 (Tema 905).

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pelo Estado do Pará, mas tão somente de adequação do acórdão nº 186.478 (fls. 125/131) ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 840.947/SE, com repercussão geral; e pelo STJ, no julgamento do Resp 1495146/RR, sem sede de recurso repetitivo, que fixaram as teses dispostas nos Temas 810/STF e 905/STJ.

A demanda consiste em ação ordinária de cobrança de FGTS, 13º salário e férias mais 1/3, que foram julgados parcialmente procedentes, condenando o Município requerido ao pagamento de FGTS com incidência sobre férias + 1/3 e 13º salário, devidamente corrigidos. A decisão
a quo
foi parcialmente reformada por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará tão somente para adequar os consectários legais, conforme decisão do Acórdão nº. 186.478, confirmado pelo acórdão nº 198.729, proferido nos embargos de declaração interpostos pelo Ente Público.

São os termos de interesse do acórdão:
Com relação aos juros de mora e a correção monetária, é sabido que a declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5° da Lei 11.960/09 impôs um desmembramento entre os juros de mora, que por se tratar de verba de natureza não tributária, deve corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança (regra do art. 1°-Fda Lei 9.494/97), aplicados desde a citação, e a correção monetária, que deverá ser calculada pelo INPC, incidindo desde a data do inadimplemento de cada parcela. Assim, não pode ser aplicado à Fazenda Pública o percentual de juros previsto no Código Civil.
Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA TABELA DO SUS.CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃOMONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART.5º DA LEI N. 11.960/09, QUE ALTEROU O ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. JUROSMORATÓRIOS CORRESPONDENTES AOS APLICÁVEIS À CADERNETA DEPOUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. SOBRESTAMENTO.DESNECESSIDADE. 1. A pendência de julgamento no STF de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. 2.Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública para pagamento de verbas de natureza não tributária, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 3. "Tratando-se de débitos do poder público, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do IPCA - solução que resulta da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960, de 2009 (ADI nº4.357, DF, e ADI nº 4.425, DF). Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp231.080/PE, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em27/5/2014, DJe 3/6/2014) Agravo regimental improvido.
Acresço, ainda, que os juros serão apurados a partir da citação e a correção monetária desde a data em que os pagamentos das referidas parcelas deveriam ter sido efetuados, uma vez que a correção monetária não constitui acréscimo patrimonial, porém simples manutenção do "status quo ante", sendo mera atualização da dívida.
(...)
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ, e no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para alterar os índices de juros e correção monetária e reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios arbitrados, respeitada a prescrição quinquenal anterior à propositura da ação. Em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos da presente fundamentação.

Na sequência, passo a aplicar os juros e correção monetária em consonância com os Temas 810- STF e 905- STJ.

Posto isto, considerando a tese firmada sob o Tema 905/STJ, que complementou o entendimento sedimentado no Tema 810/STF, acentuo que os índices de juros e correção monetária, aplicáveis aos valores apurados sobre a condenação devem seguir os parâmetros a saber:

a)
Até julho/2001
: juros de mora de 1% ao mês, com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b)
De agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c)
A partir de julho/2009
- período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;

No cálculo da correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida;

Ante o exposto, consoante os arts. 1030, inciso II, e art. 1.039 do NCPC, em juízo de retratação, procedo a
adequação dos acórdãos nº 186.478 e 198.729 às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905),
que devem ser observadas como balizas no cálculo de juros de mora e correção monetária do quanto apurado em fase de liquidação, sendo desnecessário o retorno dos autos à E. Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

8